Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Erro de tipo. Tentativa. Antecedentes. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão pelo crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e autoria; (ii) se atípica a conduta por erro de tipo; (iii) se desfavoráveis os antecedentes; (iv) se incide a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP; (v) se cabíveis danos morais.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, coerente e harmônica, na delegacia e em juízo - de que o réu tocou suas nádegas e entrou no quarto dela apenas de cueca, pedindo para deitar-se na casa dela com intenção libidinosa -, confirmada pelo marido dela e pela confissão parcial, é prova suficiente para condenação pelo crime de importunação sexual.
4. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
5. Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição financeira do réu.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A, art. 65, III, “b”; CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 150; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.